Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711348-56.2020.8.07.0016 RECORRENTE: HELIO GIL GRACINDO FILHO RECORRIDOS: HELIO GIL GRACINDO, THAIS REGINA REIS GRACINDO REPRESENTANTE LEGAL: THAIS REGINA REIS GRACINDO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. EXERCÍCIO DA CURATELA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DILAÇÃO DO PRAZO CONCEDIDO. CONTAS NÃO APRESENTADAS. NOVO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO INDEFERIDO. CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. ART. 550, § 5o, DO CPC. DESPESAS NÃO COMPROVADAS PELO EX-CURADOR. SALDO DEVEDOR APURADO EM FAVOR DO CURATELADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ORDEM SUCESSIVA E OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional se a prova indeferida é desnecessária e o feito está suficientemente instruído. 2. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes do processo, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. 3. A ação de prestação de contas divide-se em duas etapas, a saber, na primeira, analisa-se a obrigação de prestar contas, e, na segunda, examina-se e apura-se eventual saldo em favor de uma das partes. 4. Não há que se falar em sentença ultra petita, se na segunda fase da prestação de contas é apurado saldo em favor do curatelado e o ex-curador é condenado a ressarci-lo. 5. A ação de exigir contas é proposta contra aquele que administra bens ou interesses alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes. 6. No caso concreto, o réu foi citado para prestar as contas e, mesmo tendo sido deferida a prorrogação do prazo, não as apresentou, tampouco contestou a ação, limitando-se a requerer nova dilação de prazo. Intimada, a atual curadora (autora) prestou as contas, não sendo, portanto, lícito ao réu impugnar as prestadas pela contraparte, a teor do art. 550, § 5o, do CPC. 7. Reconhecido o dever de prestar contas, era ônus do réu, ex-curador do seu genitor, demonstrar as receitas e despesas do curatelado durante o período que exerceu a curatela, não servindo de prova cópias de contas de período distinto e de curador alheio. 8. De acordo com o art. 85, § 2°, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor os honorários advocatícios, fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 9. O art. 85, § 2o, do CPC impõe ordem sucessiva e obrigatória de aplicação. Havendo apuração do saldo devedor e condenação do réu a ressarcir o valor apurado, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre tal valor. 10. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso XI, ambos da Constituição Federal, sustentando que ao não conceder dilação do prazo para apresentação das contas em discussão, o acórdão impugnado proferiu decisão sem fundamentação e em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025